Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-08.2019.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000498-08.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEGASPERY & DEGASPERY LTDA - CNPJ: 26.812.255/0001-42 (APELANTE), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), RCTECH SERVICE EIRELI - EPP - CNPJ: 16.923.440/0001-50 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA SOLUCOES S.A. - CNPJ: 07.115.880/0001-90 (APELADO), JOAO LOPES BRAGA - CPF: 056.340.736-00 (ADVOGADO), KARINA DE OLIVEIRA MARTINS FERREIRA CARVALHO - CPF: 011.666.906-36 (ADVOGADO), CHRISTIANE OLIVEIRA RIBEIRO TAVEIRA - CPF: 047.606.446-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE PRESTAÇÕES LOCATÍCIAS – LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS – CONDENAÇÃO DA LOCATÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA, SUBCONTRATANTE DA LOCATÁRIA EM RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA NESSE TÓPICO – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS EFEITOS DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O princípio da relatividade dos efeitos dos contratos restringe os efeitos do negócio jurídico às partes que dele participaram, inviabilizando a responsabilização de determinada pessoa jurídica por débitos locatícios contraídos por pessoa diversa, com base em subcontratação que nenhuma relação possui com o pacto locatício inadimplido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
DEGASPERY & DEGASPERY LTDA,
contra a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança proposta em face de
RCTECH SERVICE EIRELI – EPP
e
ENERGISA SOLUÇÕES S/A
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré RC Tech ao pagamento de R$ 33.326,28; todavia, declarou a ilegitimidade passiva da segunda ré (Energisa) para julgar o processo extinto em relação a essa litigante.

A autora/apelante sustenta que a Energisa S/A tem responsabilidade solidária pelo descumprimento obrigacional imputado à corré, por subcontratá-la para a prestação de serviços alheios ao contrato de locação aludido na inicial. Diz que as peculiaridades da causa revelariam, ainda, a culpa
in eligendo
, e ressalta que o arcabouço probatório dá respaldo à tese em referência. Pugna, nesses termos, pelo reconhecimento da legitimidade passiva da sociedade anônima.

Contrarrazões no id. 96608023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A apelante investe contra a sentença que, embora tenha reconhecido a procedência da pretensão de cobrança deduzida em face da RCTECH SERVICE EIRELI – EPP, decorrente do inadimplemento das obrigações previstas no contrato de locação celebrado entre autora e ré, declarou a ilegitimidade passiva da ENERGISA SOLUÇÕES S/A e extinguiu o processo em relação a essa litigante.

Evitando tautologia, a pretensão recursal não procede.

Da análise dos autos, não se verifica qualquer elemento argumentativo ou documental capaz de respaldar a tese de que a Energisa assumiu ou deve responder por dívidas decorrentes de contratos celebrados entre a RCTECH e terceiros, sem a sua participação ou conhecimento.

É necessário destacar, desde logo, que os autos indicam que a Energisa não foi contratada pela autora para a prestação de qualquer serviço. Nenhuma relação jurídica existe entre a autora e a aludida demandada.

Não se trata, portanto, de terceirização, por parte da Energisa, da execução de serviços para os quais foi contratada
pela autora
. A subcontratação realizada entre as demandadas não diz respeito à autora, mas à Usina Hidrelétrica do Prata, pessoa jurídica absolutamente alheia à lide, que contratou a Energisa para construir linhas de transmissão energética.

Se o contrato mantido entre a autora e a RCTECH não tem nenhuma ligação, ainda que remota, com a subcontratação realizada entre esta e a Energisa, não integrando a cadeia dos serviços abrangidos pela terceirização, não há que se falar em solidariedade, que, como é cediço, não se presume, exigindo expressa previsão legal ou negocial.

Nem se diga que a Energisa teria “culpa
in eligendo
” por manter relações genéricas com pessoa jurídica que porventura não cumpra suas respectivas obrigações perante terceiros.

O antigo conceito de culpa presumida
in eligendo
ou
in vigilando
, atualmente, transmudou-se nas positivadas hipóteses do art. 932 do Código Civil, que dizem respeito à responsabilidade objetiva, dentre as quais, evidentemente, não se encontra a proposição da autora, qual seja, a responsabilização por obrigações contraídas por pessoa diversa, com quem mantém contrato de natureza civil.

A esse respeito, convém mencionar o Enunciado n. 451 da V Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal,
in verbis
:

“A

responsabilidade civil por ato de terceiro funda-se na responsabilidade objetiva ou independente de culpa, estando superado o modelo de culpa presumida.”

Também não se aplica a teoria do risco, positivada no art. 927, parágrafo único, do CC, pois o inadimplemento de obrigações contraídas pela prestadora de serviços não se insere no risco ordinário da atividade econômica desempenhada pela Energisa.

Não se deve confundir a responsabilidade pelas obrigações trabalhistas da subcontratada com um comando abstrato de assunção de dívidas de qualquer natureza, excluídas do restrito âmbito da terceirização operada entre as demandadas e entidade diversa.

Sem mais delongas, ao revés da proposição autoral, aplica-se o comezinho princípio da relatividade dos efeitos do contrato, segundo o qual terceiros não envolvidos na relação contratual não se submetem aos seus efeitos. Esse preceito, além de limitar o alcance das obrigações do pacto locatício à esfera patrimonial das partes nele previstas, restringe as pretensões fundadas na subcontratação àqueles efetivamente envolvidos na cadeia de fornecimento do serviço subcontratado, dentre os quais não figura, de forma alguma, a autora.

A título didático, segue precedente:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIALETICIDADE RECURSAL. CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. BAIXA DE HIPOTECA. DEVER ASSUMIDO EM CONTRATO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS CONTRATUAIS A TERCEIROS. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Satisfaz o requisito da dialeticidade o recurso por meio do qual a parte expõe, fundamentadamente, as razões do seu inconformismo e, com isso, possibilita à instância recursal a prolação de juízo acerca do acerto, ou não, do provimento jurisdicional atacado. 2 - Em havendo cláusula contratual expressa por meio da qual uma das partes se dispõe diante da outra a, em dado lapso temporal delimitado, tomar medidas perante certa instituição financeira (terceiro) com o fito de dar baixa à garantia hipotecária que recai sobre dado bem imóvel, e, constato o decurso do prazo assinalado sem que tais providências tenham sido tomadas, sobressai constatada a mora da respectiva parte.
3 - Ofende o princípio da relatividade dos efeitos dos contratos a interpretação de cláusula constante de negócio jurídico por meio da qual se extraia que terceiro (instituição financeira) que dele não participou seja obrigado a renunciar a garantia que dá suporte ao crédito que possui sem que, antes disso, haja integral quitação do montante garantido.
4 - Nos termos do Código de Processo Civil, artigo 85, §§ 2º e 8º, não se revestindo a resposta jurisdicional de caráter monetário, bem como sendo o valor da causa muito baixo, cumpre ao julgador arbitrar a verba honorária sucumbencial mediante apreciação equitativa, observados os critérios definidos em lei. Preliminar rejeitada. Apelação Cível interposta pelo Autor provida. Apelação Cível interposta pela 1ª Ré desprovida. Apelação Cível interposta pelo 2º Réu provida.”

(TJ-DF 07204412520198070001 DF 0720441-25.2019.8.07.0001, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 29/01/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 20% sobre o valor da causa, por força do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021